Tribunal: TJMT
Processo: 0004881-32.2013.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004881-32.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOMINGUES - CPF: 025.110.521-05 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO - CPF: 474.680.410-91 (APELANTE), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DO IMPUGNANTE SATISFEITO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de impugnação ao pedido de assistência judiciária, cabe ao impugnante o ônus de provar que a parte impugnada tem condições de arcar com as custas do processo.

A realidade da impugnada demonstra a capacidade financeira desta de suportar as despesas processuais.

A assistência judiciária deve ser deferida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juara que, nos autos da Impugnação à Justiça Gratuita no 0004881-32.2013.8.11.0018, interposta por MARCOS ANTONIO DOMINGUES, julgou procedente a ação, determinando que a impugnada recolha o valor das custas e taxas iniciais referente a Cautelar de Arresto em apenso, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais.

Em suas razões, de ID 62663467, a apelante busca a reforma da sentença sob o fundamento de que a manutenção do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária irá lhe causar danos irreparáveis, principalmente se considerado o valor de R$3.000,00 (três mil reais), apenas para recolhimento das custas.

Alega que a decisão hostilizada não analisou da melhor forma as condições financeiras da apelante.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 62663470, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sobre a assistência judiciária, a apelante sustenta que a revogação do benefício anteriormente deferido é injusta e desmedida.

Verbera, ainda, que continua sem possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo e subsistir, simultaneamente.

Pois bem.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”
(grifei).

No caso em testilha, a recorrente defende a necessidade de restabelecimento do benefício com base em documentos insuficientes para comprovação da alegada hipossuficiência.

Assim não merece guarida a tese de pobreza vindicada.

Este é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE PLEITO - EXEGESE DO ARTIGO 5o DA LEI No 1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Goza a declaração de pobreza de presunção juris tantum, entretanto existindo elementos nos autos em sentido contrário, deve o juiz indeferir a pretensão, com a devida motivação.”
(Ap 34263/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2011, Publicado no DJE 31/08/2011)

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(Ap 14035/2011, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2011, Publicado no DJE 25/07/2011)

Do acervo probatório trazido aos autos, não vislumbro argumento robusto que pudesse ocasionar a condição de miserabilidade do recorrente ao suportar as custas e as taxas judiciárias.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021